Tribunal: TJSP
Processo: 1001212-84.2020.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Pedido julgado parcialmente procedente para determinar a reintegração de posse. Pretensão do réu de reforma. INADMISSIBILIDADE: Restaram demonstrados os requisitos necessários para a proteção possessória. O conjunto probatório demonstra a melhor posse do espólio autor. Aquisição de parte do imóvel por terceiro em contrato

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Pedido julgado parcialmente procedente para determinar a reintegração de posse. Pretensão do réu de reforma. INADMISSIBILIDADE: Restaram demonstrados os requisitos necessários para a proteção possessória. O conjunto probatório demonstra a melhor posse do espólio autor. Aquisição de parte do imóvel por terceiro em contrato verbal firmado com herdeiro que não pode ser oponível ao espólio, nos termos do art. 1.783, §2o do Código Civil. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.